Tribunal: TJDFT
Processo: 0728775-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1 – Em regra, o caráter alimentar dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o do art. do 833 do CPC, restringe a possibilidade de sua penhora, ante a vedação legal à constrição de tais verbas estampada no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil.
2 – Segundo a fundamentação adotada pelo STJ no REsp 1150738/MG (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010), não se consideram automaticamente impenhoráveis as quantias advindas de restituição de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), sendo necessária a comprovação de que se tratam de valores originários de prestações acobertadas pela vedação legal à penhora, prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.
3 – A natureza alimentar da verba não é descaracterizada pela declaração de ajuste anual de imposto de renda. Assim, ressaindo das declarações de imposto de renda que o valor a ser restituído provém do ajustamento dos valores recebidos ao longo do exercício de 2020 e provenientes da percepção de proventos de aposentadoria, trata-se, portanto, de verba impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo interno prejudicado.